Tribunal: TJMT
Processo: 1002389-40.2023.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002389-40.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIELE DA SILVA ARRUDA - CPF: 036.843.491-51 (RECORRENTE), FABIO TAQUES - CPF: 027.584.061-10 (RECORRENTE), ELIANE LINS DA SILVA - CPF: 366.170.754-04 (RECORRIDO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que a complexidade da matéria, envolvendo suposto erro médico que resultou em morte intrauterina, exigiria perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas que necessitam de prova pericial; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela extinção do processo após a instrução probatória sem prévia manifestação sobre a necessidade de perícia; e (
iii
) analisar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento direto do mérito pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa (até 60
salários mínimos
) e pela matéria, não sendo afastada pela necessidade de produção de prova pericial, conforme IRDR no 85560/2016 do TJMT e art. 10 da Lei no 12.153/2009.

4. A determinação de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, mas amplia o conteúdo probatório disponível para a formação da convicção do juízo, especialmente quando existem pontos controvertidos que precisam ser esclarecidos por meio de análise técnica.

5. A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC) exige que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre no caso, pois existem contradições e dúvidas sobre aspectos técnicos que precisam ser esclarecidos por meio de prova pericial indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e pela matéria, não sendo afastada pela necessidade de produção de prova pericial, conforme IRDR no 85560/2016 do TJMT. 2. A prova pericial indireta, realizada por meio da análise de documentos já existentes nos autos, é compatível com o rito dos Juizados Especiais e pode ser determinada para esclarecer pontos controvertidos em casos de suposto erro médico."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009,
arts
. 2o e 10; CPC,
arts
. 355 e 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, j. 28/11/2018; TJMT, RI no 1020045-22.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023; TJMT, RI no 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002389-40.2023.8.11.0005

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente
:
Marciele
da Silva Arruda e Fabio Taques

Recorrido
: Estado de Mato Grosso, Município de Diamantino, Associação Santa Madre Paulina e Eliane Lins da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marciele
da Silva Arruda e Fabio Taques ajuizaram ação indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, Município de Diamantino, Associação Santa Madre Paulina e Eliane Lins da Silva. Noticiaram que: a) em 20/01/2021, a autora, com 39 semanas de gestação, deu entrada no Hospital e Maternidade São João Batista com ruptura espontânea da bolsa amniótica; b) foi atendida pela médica Eliane Lins da Silva, que apresentava sonolência e, após rápido exame, liberou a paciente para retornar na segunda-feira seguinte; c) no retorno, não foi possível ouvir a frequência cardíaca do bebê, sendo realizada cesárea de emergência; d) a filha nasceu sem vida, sendo inicialmente diagnosticada cardiopatia congênita; e) a necropsia descartou a cardiopatia congênita, apontando morte intrauterina entre 40 a 72 horas antes do parto; f) houve negligência médica e violação do direito a acompanhante durante o parto. Requereram: a) condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 60
salários mínimos
.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu que: a) o caso apresenta complexidade para tramitar no Juizado Especial por envolver questões relativas à responsabilidade na prestação de serviços de saúde; b) é necessário exame detalhado das condições e requisitos legais específicos; c) a realização de perícia é imprescindível para análise das provas e formação do convencimento do juiz; d) a matéria excede a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, impondo-se a tramitação no juízo comum.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o processo foi extinto após toda instrução probatória sem prévia manifestação sobre necessidade de perícia; b) violação aos princípios do contraditório e cooperação processual; c) o Juizado Especial tem competência para a demanda, pois a necessidade de prova pericial não afasta por si só a competência; d) as provas documentais já são suficientes para apuração do erro médico; e) não há objeto material para realização de perícia, pois o feto já foi sepultado; f) é aplicável a teoria da causa madura para julgamento direto do mérito. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa; b) reconhecer que a causa está madura para julgamento pela Turma Recursal; c) subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso
e A Associação Santa Madre Paulina vis
ando
a manutenção na sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

O
Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme preconiza os artigos 2o e 10 da Lei no 12.153/2009:

“Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1
o
Não
se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2
o
Quando
a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput

deste artigo.

§ 3
o

(VETADO)

§ 4
o
No
foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

"Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência."

Este é o entendimento firmado no IRDR de relatoria do Des. Marcio Vidal:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIO MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018)”

O mesmo entendimento é aplicado por esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (...) (N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

No caso em análise, foram juntados diversos documentos comprobatórios, como o Laudo de Necropsia (ID 128171934), Laudo
complementar Histopatológico
(ID 128172595) e Ultrassonografias (
IDs
128171920, 128171921 e 128171924). Além disso, foi realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva dos profissionais médicos que realizaram o acompanhamento pré-natal da recorrente.

Embora o magistrado tenha entendido pela necessidade de prova pericial, esta pode ser realizada
indiretamente
, através da análise dos documentos já existentes nos autos por um perito médico, sem necessidade de exame direto do objeto, uma vez que o feto já foi sepultado.

Portanto, a necessidade de prova pericial indireta não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: "A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual." (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)"

No caso em análise,
embora tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva dos profissionais médicos que realizaram o acompanhamento pré-natal da recorrente, as provas não
foram
suficientes para
desvendar: a)
se
havia
mau funcionamento
do coração do feto
; b)
se
no dia 20/01/2021 a bolsa
amniótica
já tinha se rompido
; c) qual o exato momento da morte intrauterina
, por haver
divergência entre a
testemunha
do
médico
PAULO EDUARDO SIQUEIRA
e
o documento juntado n
o ID de origem 128171919
.

A determinação de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, mas, ao contrário, amplia o conteúdo probatório disponível para a formação da convicção do juízo. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação indevida do direito à produção de provas, e não
por se determinar
a realização de prova técnica para melhor elucidação dos fatos.

Vale destacar que é possível a
produção de prova pericial indireta para esclarecer pontos controvertidos,
sendo irrelevante o fato
do

na
t
imorto
já ter sido sepultado.

Portanto, a realização de perícia por determinação do juízo não caracteriza cerceamento de defesa.

Teoria da causa madura.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se
“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

Conforme análise dos autos, existem contradições e dúvidas que precisam ser esclarecidas por meio de prova pericial indireta. Há questionamentos sobre a existência de
mau funcionamento
do coração do feto, se no dia 20/01/2021 a bolsa amniótica já havia se rompido, além de contradição quanto ao exato momento da morte do feto, considerando a te
stemunha
do
médico P
aulo e o documento de ID 128171919.

Portanto, não sendo possível identificar com segurança a ocorrência de erro médico com base apenas nas provas já produzidas, torna-se necessária a produção de prova pericial indireta,
impedindo
a aplicação da teoria da causa madura.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial indireta, com a nomeação de perito médico para análise dos documentos existentes nos autos, a fim de esclarecer as questões controvertidas relacionadas ao suposto erro médico
, a exemplo dos seguintes quesitos: a) se h
avia
mau funcionamento
do coração do feto; b) se no dia 20/01/202
3
a bolsa amniótica já
havi
a se rompid
o
; c) qual o exato momento da morte intrauterina
diante da
divergência entre a testemunha do médico PAULO EDUARDO SIQUEIRA e o documento juntado no ID de origem 128171919
; d)
se
havia sinais
e indicação
para um procedimento cesariano no dia 20/01/2023.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025